Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-44.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006252-44.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VALDINEY GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 930.781.701-44 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL 1006252-44.2019.8.11.0037

APELANTE(S):

VALDINEY GONÇALVES DE QUEIROZ

APELADA(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDINEY GONÇALVES DE QUEIROZ
contra a sentença que, nos autos da

Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC/15 e, consequentemente,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante o artigo 481, inciso I, do códex,
sem custas processuais e honorários advocatícios (ID 40645746).

Em síntese, defende a parte apelante em suas razões recursais (IDs 40645749) que, ao contrário do que constou na sentença recorrida, procedeu sim ao protocolo do requerimento administrativo via correio eletrônico, com a devida confirmação de envio e leitura.

Assevera ser público e notório que a seguradora vem se negando e criando diversos obstáculos para a realização do requerimento administrativo na forma presencial, motivo pelo qual a recorrente o realizou via
e-mail
.

Ao final, aduz que não compete ao magistrado escolher o meio pelo qual deseja que seja realizado o requerimento administrativo, como fez o magistrado singular.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, reconhecendo-se a realização do requerimento administrativo, para quer seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 40649958).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência do interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Tendo em vista que o requerimento administrativo prévio constitui requisito imprescindível à propositura da demanda por caracterizar uma das condições da ação, qual seja, a existência do interesse de agir, passo à análise do pedido recursal.

Consoante cediço, o interesse de agir repousa no binômio
necessidade
+
adequação
. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
necessidade
, exige-se a
adequação
. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação
” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 59).

Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim, haverá
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

Destarte, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação no prazo legal pela seguradora, não há a necessidade da propositura da ação, pois é lógico que esta não tem obrigação de conceder benefícios de ofício, sem que nenhum pedido lhe tenha sido dirigido.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, localiza-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que essa via nunca deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
, é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona:
“
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”.
(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Logo, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Conforme se extrai da Ata Notarial juntada aos autos no movimento ID 40649951, a Sra. Andréia Quintão, funcionária da seguradora, explicou que naquele estabelecimento estavam sendo protocolados apenas propostas de seguro e orientou que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT fossem realizados junto ao Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT, inexistindo qualquer recusa da parte apelada como alega a parte apelante.

Desta forma, apesar de a parte apelante anexar aos autos reportagens (ID 40645739) acerca da dificuldade encontrada por diversos beneficiários do seguro DPVAT em proceder ao protocolo na via administrativa,
não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há prova de que a seguradora tenha se negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, motivo pelo qual
não resta caracterizado o interesse de agir da parte apelante
.

Além disso, verifica-se do próprio
e-mail
supostamente enviado à seguradora pela parte apelante, se houver mais de um destinatário poderá ocorrer falha na confirmação de recebimento, conforme abaixo transcrito (ID 40645736).

“[...] A funcionalidade de identificar quem abriu seus correios quando há múltiplos destinatários possui limitações. Para saber com certeza se o destinatário abriu seu correio, peça a eles para que instalem Mailtrack.[...].”

Desta forma, não há como prosperar os argumentos apresentados pela parte apelante, pois não logrou êxito em demonstrar de fato ter realizado o protocolo administrativo, pois não há uma única manifestação da seguradora ou a indicação de número de protocolo, tampouco provas que demonstrem a negativa de recebimento do prévio pedido administrativo.

Ademais, extrai-se dos julgados anexados pela parte apelante nos movimentos IDs 42282980 e 42282981 que embora os requerimentos administrativos tenham sido enviados por e-mail. houve a manifestação da seguradora com a indicação precisa do número de protocolo do sinistro, o que não há na hipótese dos autos.

Para melhor compreensão segue abaixo trecho do julgado no 1006440-37.2019.8.11.0037, anexado pela parte apelante no ID 42282980:

“[...] Ademais, conforme se verifica no documento de id. 39436952, o pedido administrativo foi cadastrado sob o número 3190567386 e não foi atendido pela ausência do preenchimento da Autorização de Pagamento, Declaração de Inexistência de IML e Laudo do IML – Lesões Corporais. [...].”

Desta forma, constata-se que nos julgados utilizados como paradigma pela parte apelante, a seguradora após o recebimento do e-mail procedeu ao cadastramento do sinistro deixando de atender o pedido em razão da ausência de documentos, tais como a autorização de pagamento, a declaração de inexistência de IML e do laudo do IML.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, vejamos (ID 40645746):

“[...]Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado a parte requerente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade.

Contudo, referida determinação não foi atendida, vez que a decisão de emenda a inicial foi no sentido de que a parte requerente realizasse o pedido administrativo e comprovasse o recebimento pela Seguradora.

Por sua vez, apenas foi juntado aos autos
print
da tela de envio de
e-mail
,
sem que houvesse, ao menos, o recebimento do requerimento com o devido número de protocolo.

Ressalta-se que nem mesmo está se exigindo o indeferimento total ou parcial da indenização para o recebimento e processamento da ação, mas sim o mínimo plausível consistente na comprovação do recebimento do requerimento, com protocolo, pela Seguradora, nos moldes do artigo 5o, §2o, da Lei n. 6.194/74.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA.
1. Conforme posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, é imprescindível o prévio requerimento administrativo, para legitimar a propositura da demanda objetivando o recebimento do seguro DPVAT
. 2. Constatado que a Apelante não comprovou o prévio requerimento administrativo, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 02082748720188090142, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/07/2019).

Assim, faltando um dos pressupostos processuais e não sendo sanado pela emenda a inicial, de acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o indeferimento da ação é medida que se impõe. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,

sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, I, do mesmo
códex
.[...].”

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Dessume-se daí que apenas existirá interesse de agir quando o jurisdicionado tiver a necessidade de se valer das vias judiciais para a consecução do direito material que reputa ter sido violado e, juntamente com esse interesse de caráter pessoal, utilize-se da via adequada à pretensão deduzida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter requerido administrativamente a indenização pretendida, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT
. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2
. A AMEAÇA OU LESÃO A DIREITO APTAS A ENSEJAR A NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO SÓ SE CARACTERIZA APÓS
O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, O QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Francisco Borges Leal, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal Única Cível e Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, em parte assim fundamentado (fl. 122): “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV da Constituição Federal.
A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente.”
(RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014)
(
g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
”
(STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011)
(g.n.).

Assim,
ausente o interesse de agir da parte apelante o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito
, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Desta forma, estando a sentença em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a
ausência de fixação no juízo singular
implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020